Tribunal: TJDFT
Processo: 0001580-81.2009.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0001580-81.2009.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: ANDRE ALENCAR PORTO, RENATO ALENCAR PORTO, VALERIA FIGUEIREDO PORTO, ESPÓLIO DE RENATO ROSAL PORTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO ALENCAR PORTO DESPACHO Intime-se o recorrido ESPÓLIO DE RENATO ROSAL PORTO para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da proposta de acordo formulada no ID no 41968580. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007